Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-43.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Furto mediante fraude. Receptação. Provas. Dolo. Regime prisional.
1 –– A apreensão da bicicleta produto do furto e do cartão bancário da vítima na residência do réu, os depoimentos da vítima e do policial condutor do flagrante e a confissão do réu, em juízo - que admitiu que utilizou o cartão dessa, furtado, são provas suficientes para condenação pelos crimes de furto mediante fraude e receptação.
2 - – No crime de receptação, as circunstâncias do flagrante – apreensão de bicicleta produto de crime na residência do réu que, indagado, não provou a origem lícita do bem nem identificou a pessoa de quem disse que recebeu – evidenciam o dolo de receptar.
3 - Reincidente o réu e com maus antecedentes – diversas condenações definitivas anteriores -, o regime prisional é o semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos (art. 33, § 2o, “b” e § 3o, do CP).
4 - Apelação não provida.